Tribunal: CARF
Processo: 10935.722954/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.722954/2013-11
ACÓRDÃO
2402-012.726 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de junho de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
UNIDADE PREPARADORA DA RFB
INTERESSADO
MOYSES ANTONIO BOCCHI E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
EMBARGOS. INEXATIDÃO MATERIAL. OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO.
EFEITOS INFRINGENTES. INTEGRAÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA.
Caracterizada a inexatidão material devida a lapso manifesto apontada nos
embargos, impõe-se o seu acolhimento, com efeitos infringentes,
integrando-os à decisão embargada, para saneamento do vício verificado.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). RECURSO DE OFÍCIO.
INEXISTÊNCIA. DECISÃO EMBARGADA. NULIDADE.
Anula-se a decisão embargada que não conheceu do recurso de ofício
inexistente nos autos, face ao não atingimento do limite do valor de alçada
vigente no momento do respectivo julgamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acórdão os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os embargos
inominados opostos, com efeitos infringentes, integrando-os à decisão recorrida, para, saneando
a inexatidão material neles apontada, anular a decisão embargada.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Gregório
Rechmann Júnior, Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Rodrigo Duarte Firmino, Marcus Gaudenzi
de Faria, Joao Ricardo Fahrion Nüske e Andressa Pegoraro Tomazela (Substituta convocada).

Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.726 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722954/2013-11
2
RELATÓRIO
Trata-se de despacho da unidade preparadora da RFB encarregada de liquidar e
executar a decisão constante do Acórdão no 2402-011.542, proferida na sessão plenária do dia 13
de junho de 2023, pela 2a. Turma Ordinária da 4a. Câmara da 2a. Seção de Julgamento deste
Conselho, cuja ementa e dispositivo transcrevemos (processo digital, fls. 515 a 517):
Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância. Súmula CARF no 103.
Dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício interposto, já que a parcela do crédito exonerado correspondente a tributo e
encargo de multa situa-se abaixo do limite de alçada estabelecido pela Portaria MF no 2, de 17 de
janeiro de 2023. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado
o decidido no Acórdão no 2402-011.480, de 13 de junho de 2023, prolatado no julgamento do
processo 15504.721986/2018-99, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Embargos inominados
O Presidente da Turma admitiu o despacho da unidade preparadora da RFB como
embargos inominados por ele assumidos, consoante se vê nos excertos do Despacho de
Admissibilidade, que ora transcrevemos (processo digital, fls. 525 e 526):
Do despacho da Unidade Executora
A Equipe de Contencioso Administrativo - ECOA-DEVAT01-VR, vinculada à
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Goiânia/GO, por meio de despacho de
encaminhamento de e-fl. 522, indicou lapso manifesto no Acórdão de Recurso de
Ofício no 2402-011.542.
Da admissibilidade dos embargos
[...]
Assim, considerando o teor despacho encaminhado, o princípio da fungibilidade
dos recursos administrativos e com fundamento no art. 65, § 1o, inciso V c.c. art.
66, ambos do Anexo II do RICARF, recebe-se e analisa-se a admissibilidade do
recurso como embargos inominados.
[...]
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.726 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722954/2013-11
3
Contudo, em observância aos princípios da primazia do mérito e da celeridade
processual, e tendo em vista a possibilidade regimental de, a qualquer tempo,
qualquer legitimado, inclusive esta Presidente, interpor embargos inominados,
analisa-se sua admissibilidade, nos termos do art. 65, § 1o, c/c. art. 66, caput, do
Anexo II do RICARF.
[...]
Conclusão
Diante do exposto, com fundamento nos art. 66, do Anexo II, do RICARF, admite-
se o despacho de e-fl. 522 como embargos inominados, assumindo-os como
meus, e dou-lhe seguimento.
(destaques no original)
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
Ditos embargos foram opostos tempestivamente, analisados e admitidos, razão por
que deles tomo conhecimento, já que atendidos os pressupostos de admissibilidade previstos no §
1o , inciso II, do art. 116 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Inexatidão material verificada
Na forma vista no referido Despacho de Admissibilidade, a decisão embargada não
conheceu do citado recurso de ofício, porque o montante do crédito exonerado referente a
tributo e encargo de multa situou-se abaixo do valor de alçada vigente. Contudo, trata-se de
equívoco cometido por ocasião da montagem dos lotes de repetitivos, eis que sequer há recurso
de ofício nos autos. Confira-se (processo digital, fl. 526):
Da informação apresentada
O despacho de encaminhamento de e-fl. 522 aponta para a existência do lapso
manifesto, nos seguintes termos:
O acórdão do Carf, fls. 515/517, decidiu sobre um suposto recurso de ofício,
mas verifica-se que não existe recurso de ofício no presente processo,
apenas recurso voluntário do interessado. Posto isso, retorne-se ao Carf
para as providências cabíveis.
De fato, no acórdão de impugnação n.o 16-92.672, da 18a Turma da DRJ/SPO (e-
fls. 313 a 354), que julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo
sujeito passivo, não consta o recurso de ofício da DRJ e, às e-fls. 362 a 403,
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.726 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722954/2013-11
4
verifica-se a apresentação de recurso voluntário pelo contribuinte, não julgado no
acórdão embargado.
O fato configura inexatidão material devido a lapso manifesto, devendo a
alegação ser recebida como embargos inominados para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão, nos termos do art. 66, caput, Anexo II, do RICARF.
(destaques no original)
Vale consignar que o julgador de origem, na sessão realizada em 27 de fevereiro de
2020, exonerou crédito tributário correspondente a tributo e encargo de multa no montante de
R$ 70.847,81, valor infinitamente inferior ao limite de alçada vigente à época, que era de R$
2.500.000,00, nos termos do art. 1o da Portaria MF no63, de 9 de fevereiro de 2017. Confira-se
(processo digital, fl. 354):
Portaria MF no63, de 9 de fevereiro de 2017:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
Nesse pressuposto, já que inexistente recurso de ofício nos autos, porque,
realmente, não deveria mesmo existir, a decisão embargada há de ser anulada, eis que a
administração pública tem o dever de controlar a legalidades dos seus próprios atos,
especialmente em face dos princípios constitucionais da legalidade e moralidade carregados
diretamente no art. 37 da Constituição Federal de 1988 e indiretamente nos arts. 53 e 64 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999. Confira-se:
Constituição Federal, de 1988:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios
de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao
seguinte:(Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)
Lei no 9.784, de 1999:
Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício
de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade,
respeitados os direitos adquiridos.
[...]
Art. 64. O órgão competente para decidir o recurso poderá confirmar, modificar,
anular ou revogar, total ou parcialmente, a decisão recorrida, se a matéria for de
sua competência.

Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.726 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.722954/2013-11
5
Conclusão
Ante o exposto, acolho os embargos inominados opostos, com efeitos infringentes,
integrando-os à decisão recorrida, para, saneando a inexatidão material neles apontada, anular a
decisão embargada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 534
DF CARF MF
Original